Tribunal: TJDFT
Processo: 0705393-53.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0705393-53.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JULIERME FREIRE MENDES AGRAVADO: TATIANE FREIRE MENDES DA SILVA, ANTONIA FREIRE MENDES, JULIANO FREIRE MENDES RÉU ESPÓLIO DE: MAURO RIBEIRO MENDES D E S P A C H O Em atenção ao disposto no art. 10 do CPC, intime-se a parte agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre provável não conhecimento do recurso por intempestividade, pois a decisão que determinou o recolhimento do ITCMD data de 17 de agosto de 2023. Brasília, DF, 16 de fevereiro de 2024 16:58:55. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador